Tribunal: STF
Processo: Pet 7204
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito constitucional, financeiro. Petição. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência - CADIN. Pedido de anulação da inscrição.



1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.



2. A inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência, em razão de irregularidades praticadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como pelos órgãos autônomos, viola o princípio da intranscendência subjetiva das medidas restritivas de direitos. Precedentes.



3. Pedido julgado procedente.



     



    1. Trata-se de petição originalmente deduzida como pedido de tutela cautelar antecedente a ação cível originária, ora convolada em julgamento de mérito, nos termos do art. 308 do CPC. 



    2. No caso, o Estado do Piauí requer, em síntese, que se proíba a União de o inscrever nos cadastros de inadimplência da Administração Pública Federal (CADIN) em razão da inadimplência fiscal de Assembleia Legislativa, conforme conclusão do Processo Administrativo nº 10384.721925/2013-15.



    3. O autor relata que sua inscrição no CADIN inviabilizaria a contratação de operações de crédito que dependam de garantia da União, bem assim de celebrar convênios ou, de outro modo, auferir recursos de transferências voluntárias, o que acarretaria prejuízos graves ao Estado e ao interesse coletivo. Alega que não pode ser responsabilizado por débito contraído pelo Poder Legislativo, em razão do princípio da intranscendência subjetiva das sanções e da independência entre os Poderes da República. 



    4. Em 02.09.2019, deferi a tutela cautelar, para que a União se abstivesse “de promover novas inscrições do Estado do Piauí em cadastros de inadimplência em razão de débitos atribuídos ao Poder Legislativo local“ (doc. 70). O referido provimento foi mantido pela Primeira Turma, após julgamento de agravo interno da União.



    5. Nos termos do art. 308 do CPC, o Estado do Piauí formulou, nestes mesmos autos, o pedido principal (doc. 83). 



    6.  Em sua contestação (doc. 78), a ré alegou, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar pedido de natureza patrimonial, porque não implicaria risco ao pacto federativo, o que alega ser a hipótese. No mérito, postulou a improcedência do pedido, uma vez que o Poder Legislativo estadual não possui personalidade jurídica própria, constituindo-se a relação jurídica com o ente político devedor, assim como não haveria violação à separação de Poderes no caso. Defende a inexistência de direito automático do Estado-autor ao recebimento de transferências voluntárias, que depende de livre ajuste de vontades entre as unidades da Federação. 



    7. Em alegações finais, o Estado do Piauí reiterou o pedido de procedência da demanda, com fundamento na alegação de que o Poder Executivo não teria como impor aos demais Poderes ou entes autônomos o cumprimento de obrigação, de modo que a inclusão do Estado em cadastros de inadimplência em razão de descumprimento atribuído ao Poder Legislativo implicaria sanção política. Invoca jurisprudência da Corte sobre o tema. Discorre, por fim, ser “patente que esta a se falar de Estado–membro que depende de recursos federais para se desenvolver em vários setores de sua economia e prestação de serviços públicos. Assim a não recepção de verbas federais pelo Estado do Piauí compromete o regular desenvolvimento de suas políticas públicas” (doc. 98).



    8. Intimada a apresentar contrarrazões, a União reiterou ”os fundamentos expostos na peça de contestação”. 



    9. É o relatório. Decido.



     



    10. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 



    11. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Nesse sentido: ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.



     



    12. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, tem reconhecido a possibilidade de julgamento monocrático em casos análogos ao presente, em razão da existência de precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria em análise (ACO 1.123, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; ACO 2.416-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli).



     



    13. O pedido anulatório da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido em razão da violação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o ente federado não pode sofrer sanções decorrentes de irregularidades cometidas pelos outros poderes ou por órgãos autônomos que o integrem. Esse entendimento, além de estar exposto em diversos julgados de ações cíveis originárias, foi confirmado no recurso extraordinário com repercussão geral (RE 770.149 -Tema 743), conforme se extrai de sua ementa:



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. 



    (RE 770.149, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)



     



    14. Nesse mesmo sentido foram julgadas as seguintes ações cíveis originárias, em hipóteses análogas à dos autos, pelo Tribunal Pleno: ACO 3.443, Relª. Minª. Rosa Weber; ACO 1.824, Red. p/o acórdão o Min. Gilmar Mendes; ACO 3327-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ACO 3.397-MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber; ACO 3.325, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa foi a seguinte:



     



    SIAFI/CADIN/CAUC – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, “B”) – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). – O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, “a”, “b” e “d”), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.



    15. Ademais, em 05.08.2020, o Plenário desta Corte apreciou o RE 770.149, paradigma do Tema 743 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. Na oportunidade, consignou-se que “ jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional”. 



    16. Assim, considerando que os débitos discutidos nos autos do Processo Administrativo nº 10384.721925/2013-15 estão relacionados a débitos atribuídos à Assembleia Legislativa do Estado, é ilegítimo o ato de inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes.



     



    17. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF e do art. 308 do CPC, julgo procedente o pedido, para anular a inscrição do Estado do Piauí nos cadastros federais de inadimplência em decorrência do processo administrativo nº 10384.721925/2013-15.



    18. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.



    19. À Secretaria, para que sejam reautuados os autos como Ação Cível Originária (ACO). 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022



 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator